Tribunal: TJSP
Processo: 1008339-64.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Gratuidade da justiça concedida exclusivamente para efeito de conhecimento do recurso – Audiência de conciliação – Sem obrigatoriedade – Possibilidade de composição das partes a qualquer tempo – Ausente nulidade – Pedido de prorrogação prazo para apresentação de contestação – Sem hipótese legal – Revelia –

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Gratuidade da justiça concedida exclusivamente para efeito de conhecimento do recurso – Audiência de conciliação – Sem obrigatoriedade – Possibilidade de composição das partes a qualquer tempo – Ausente nulidade – Pedido de prorrogação prazo para apresentação de contestação – Sem hipótese legal – Revelia – Inadimplemento confesso – Sem prova de pagamento – Sentença mantida – Litigância de má-fé não configurada.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008339-64.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EURIPEDEZ BENZONI, ADELINA OLGA MOUTA e ABILIO MANOEL MOUTA, é
apelado ALBERTO CARLOS ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008339-64.2019.8.26.0001 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008339-64.2019.8.26.0001
Apelantes: Euripedez Benzoni, Abilio Benzoni Neto e Adelina Olga Moura
Apelado: Alberto Carlos Andrade
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33844)
LOCAÇÃO
Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança
Gratuidade
da justiça concedida exclusivamente para efeito de
conhecimento
do
recurso

Audiência
de
conciliação Sem obrigatoriedade Possibilidade
de composição das partes a qualquer tempo

Ausente nulidade
Pedido de prorrogação prazo
para apresentação de contestação Sem hipótese
legal Revelia Inadimplemento confesso Sem
prova de pagamento
Sentença mantida

Litigância de má-fé não configurada.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por EURIPEDEZ
BENZONI, ABILIO MANOEL MOUTA e ADELINA OLGA MOUTA (fls. 74/82)
contra r. sentença de fls. 69/71, proferida pela MM. Juíza da 4a Vara Cível do
Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo, Dra. Fernanda de Carvalho
Queiroz, que julgou procedente os pedidos formulados por ALBERTO CARLOS
ANDRADE para declarar rescindido o contrato de locação, condenando os
apelantes ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos e não
pagos até a data da desocupação do imóvel, acrescidos da multa contratual, tudo
corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir das datas de
vencimento e, decretado o despejo, concedendo prazo de 15 dias para a
desocupação do imóvel, sob pena de despejo coercitivo.
Os apelantes pedem a concessão de efeito suspensivo
ao recurso. Requerem a gratuidade da justiça, bem como a prioridade de
tramitação. Pleiteiam a tutela recursal. Sustentam ter havido cerceamento de
seus direitos de defesa ao ter sido negado o pedido de prorrogação do prazo
para defesa. Dizem nula a sentença pela não designação de audiência de
conciliação. Referem à falta de notificação premonitória. Discorrem sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008339-64.2019.8.26.0001 -Voto no
3
dificuldade no cumprimento de suas obrigações em razão do falecimento do filho
e graves doenças físicas e emocionais. Postulam o provimento do recurso, com a
antecipação da tutela recursal, a reforma da sentença com a exclusão da
condenação ao pagamento de honorários e custas processuais, a concessão da
gratuidade da justiça, ou a improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 90/93, pelo não provimento do
recurso e condenação dos apelantes nas penas de litigância de má-fé.
É o relatório.
Anote-se a prioridade.
Recebo o recurso nos efeitos legais, salvo no tocante
ao despejo, não verificada hipótese excepcional para tanto.
Não há alegação de intempestividade.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente para
efeito de conhecimento do recurso, como faculta o artigo 98, § 1o, inciso VIII, do
Código de Processo Civil. Embora possa ser requerido em recurso, mais
adequado que o requerimento para que os efeitos do benefício possam ser mais
abrangentes seja feito perante o MM. Juízo a quo, mais próximo da realidade da
parte e com mais condições de pronunciamento adequado.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Nos termos do prescrito pelos artigos 276 e seguintes
do Novo Código de Processo Civil, a nulidade apenas será pronunciada se
houver prejuízo.
A demanda versa sobre interesse disponível.
A conciliação pressupõe interesse das partes, tendo o
apelado manifestado desinteresse pelo ato.
Nada impede que os apelantes apresentem proposta
de acordo, ainda que extrajudicialmente, e, caso este se efetive, comuniquem o
fato em Juízo.
Logo, não há que se falar em nulidade da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008339-64.2019.8.26.0001 -Voto no
4
por falta de realização de audiência de conciliação.
No mais, trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de alugueis e encargos da locação movida
pelo apelado em face dos apelantes, locatário e fiadores da locação,
respectivamente.
Os apelantes foram devidamente citados para integrar
a relação processual, iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de
contestação com o aperfeiçoamento da última citação ocorrida, o que se deu com
a juntada aos autos do mandado de fls. 53/54, em 04.12.19.
Quando já decorrido o prazo para contestar a ação, os
apelantes peticionaram nos autos, requerendo a prorrogação do prazo para a
apresentação de defesa por mais 15 (quinze) dias, “Em razão das dificuldades de
instruir a manifestação com documentos que justificam os motivos da
inadimplência, por motivo de força maior, falecimento do filho ATÍLIO BENZONI
NETO, conforme certidão de óbito e documentos anexos.” (fl. 58).
Ocorre que o prazo para contestar a ação é fixado por
lei, somente podendo ser alterado em casos excepcionais: anuência das partes
(artigos 190 e 191 do Código de Processo Civil); comarcas, seção ou subseção
judiciária onde for difícil o transporte (artigo 222, do Código de Processo Civil;
ou em caso de calamidade pública (artigo 222, §2o, do Código de Processo
Civil), não estando a hipótese dos autos entre as elencadas.
Tampouco pode se considerar o falecimento de Atílio
Benzoni Neto como “evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato” (artigo 223, §1o, do Código de Processo Civil), principalmente se
considerado que o evento ocorreu em 26.02.2018, enquanto que o
inadimplemento se deu a partir do mês de dezembro de 2019, não tendo o
falecido, ainda, integrado a relação contratual.
Nesse contexto, correta a decisão que indeferiu a
dilação do prazo (fl. 61).
À fl. 68 foi certificado o decurso do prazo para
purgação da mora ou apresentação de defesa, tornando os apelantes revéis.
Os apelantes não negam a existência da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008339-64.2019.8.26.0001 -Voto no
5
jurídica, pelo contrário, e confessam a inadimplência.
Como constou da r. sentença, “o pagamento se prova
por meio da quitação, artigo 319 e 320, caput, do novel Código Civil.”, sendo que
“Nada há nos autos demonstrando o pagamento dos alugueres e demais
encargos cobrados ora cobrados” (fl. 70).
A notificação premonitória não é requisito para a ação
de despejo interposta com fundamento no inadimplemento do locatário.
Portanto, correta a r. sentença que julgou procedente a
ação.
Entretanto, não há que se falar em litigância de má-fé
dos apelantes, que apenas fizeram uso de faculdade expressamente prevista em
lei, que é a de recorrer em caso de sentença que lhes seja desfavorável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoro a verba honorária do patrono do apelado de 10% para 12% sobre o
valor da condenação.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator